Tribunal: TJDFT
Processo: 0713491-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. CESSÃO DE CRÉDITO. DESCONSIDERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O cumprimento de sentença deve ficar restrito ao que restou decidido no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada, conforme exegese dos artigos 502, 503, 507 e 508, do Código de Processo Civil.

2. No caso em exame, deve ser observado o título executivo judicial proferido na Ação Civil Pública, respeitando-se o percentual e a base de cálculo da verba a ser paga a título de cumprimento da obrigação.

2.1. Não há que se levar em consideração do montante pago pelo agravado (cessionário) ao cedente (adquirente original) por ocasião da celebração da cessão de crédito.

3. Sendo assim, não foi demonstrada a incorreção na base de cálculo e o excesso de execução invocado.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.